Tribunal: TJSP
Processo: 1522223-24.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – APELO MINISTERIAL PRETENDENDO AGRAVAMENTO DA PENA EM 1/3 PELA REINCIDÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, ABRANDAMENTO DE PENA E REGIME – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS QUANTO AO DELITO DE FURTO – PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS MERECEDORAS DE CREDIBILIDADE – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – APELO MINISTERIAL PRETENDENDO AGRAVAMENTO DA PENA EM 1/3 PELA REINCIDÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, ABRANDAMENTO DE PENA E REGIME – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS QUANTO AO DELITO DE FURTO – PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS MERECEDORAS DE CREDIBILIDADE – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL COLHIDA E PELO LAUDO PERICIAL – PENA AJUSTADA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES ESCORREITA, DADA A QUANTIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PARA ESTE FIM – REINCIDÊNCIA BEM RECONHECIDA – PATAMAR DE AUMENTO AGRAVADO, DADA A MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO DA RESPOSTA PENAL SUBSTITUTIVA E DO SURSIS PENAL, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM CRITÉRIO, DADA A INSISTÊNCIA NA CRIMINALIDADE – NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DADO PROVIMENTO AO MINISTERIAL.